Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0706958-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MARCELLO MENDES DE MORAIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Baixem-se os autos em diligência para juntada dos documentos, conforme diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça ID 15626348. 2. Após, dê-se vista novamente à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator